Tribunal: STF
Processo: RE 1594058
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja ementa segue transcrita: 

EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E TESTEMUNHOS INDIRETOS. IMPRONÚNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que, em sede de habeas corpus, anulou o processo desde a decisão de pronúncia e despronunciou o agravado, sob o fundamento de ausência de provas judicializadas para sustentar a pronúncia e a condenação.
 2. O agravante sustenta afronta à coisa julgada, à soberania dos veredictos e ao devido processo legal, além de alegar que o conjunto probatório seria suficiente para a pronúncia e condenação, composto por elementos extrajudiciais corroborados por prova judicial. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia e a condenação podem ser fundamentadas exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e em testemunhos indiretos; e (ii) saber se a anulação do processo desde a pronúncia, em razão da ausência de provas judicializadas, é medida adequada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
 4. A decisão de pronúncia e a condenação não podem ser fundamentadas exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial ou em testemunhos indiretos, conforme o art. 155 do Código de Processo Penal e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
 5. A ausência de provas judicializadas para sustentar a pronúncia e a condenação configura violação ao devido processo legal e à presunção de inocência, sendo necessária a anulação do processo desde a decisão de pronúncia. 
6. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não afasta a exigência de que as decisões sejam fundamentadas em provas idôneas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido (p. do doc. 57). 

Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5º, XXXVIII, c, da mesma Carta.

Bem examinados os autos, decido.

O Tribunal a quo assim analisou a questão:

No caso dos autos, observa-se que o paciente foi condenado à pena 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, e no art. 211, ambos do Código Penal. 
Consoante relatado, a defesa apresentou recurso de apelação ao Tribunal de origem, com fulcro no art. 593, III, "d", do CPP, ao qual foi negado provimento. 
Ocorre que, a despeito de o Tribunal de origem haver afirmado que havia substrato probatório para a condenação ao julgar o recurso de apelação, o que afastaria a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, verifica-se que o paciente foi pronunciado com base apenas na confissão extrajudicial do acusado e em depoimentos de ouvir dizer. 
Note-se que os indícios de autoria delitiva em relação ao paciente foram extraídos tão somente de sua confissão extrajudicial, que não foi confirmada em juízo, e nos depoimentos indiretos das testemunhas Graciele Oliveira Soares e Gisoneide de Souza Maior, que não presenciaram os fatos. Observa-se, ainda, que o depoimento de Graciele foi prestado apenas perante a autoridade policial. 
Portanto, na hipótese, não há prova idônea para fundamentar a decisão dos jurados. 
No presente caso, é preciso ir além, tendo em vista que a questão envolve admissibilidade da prova e não apenas sua conformidade aos fatos. Não se trata de verificar apenas que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, mas sim que a decisão não poderia ter sido proferida, por apoiar-se em indícios extraídos na fase de inquérito e depoimentos indiretos. 
Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP e nem em testemunho indireto ou por "ouvir dizer" (hearsay testimony ).
[...]
Convém registrar que tal entendimento já foi inclusive estendido aos vereditos condenatórios do Tribunal do Júri.
Assim, no presente caso, além de não haver prova idônea para fundamentar a decisão dos jurados, também não havia para fundamentar a decisão de pronúncia, na medida em que baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial e em depoimentos judiciais de ouvir dizer. 
[...]
Dessa forma, diante de tais premissas, entende-se que a solução mais correta para a presente hipótese seria anular o processo desde a pronúncia, tendo em vista a ofensa ao art. 155 do CPP, consoante demonstrado acima.
[...]
O recorrente invoca a seu favor o Tema 1311/STF em que discute a possibilidade de um Tribunal despronunciar pessoa condenada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, com trânsito em julgado, por meio de decisão concessiva de habeas corpus, porém o julgamento ainda não foi realizado, encontrando-se, pois, em andamento.
 Por fim, "não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 689.031/SC, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). (Doc. 59). 

A pretensão recursal não merece prosperar.

Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.
Ministro Cristiano Zanin
Relator